Tribunal: TJDFT
Processo: 0030700-62.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA. MORA CARACTERIZADA. MULTA CONTRATUAL E LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORCIONALIDADE.

1. Em caso de demora injustificada na entrega de imóvel além do prazo de tolerância é facultado ao consumidor a rescisão do contrato, com fundamento no artigo 475 do Código Civil, e o retorno das partes ao status quo ante, assegurada a devolução das quantias pagas de forma integral.

2. Afigura-se legítima a incidência da cláusula penal estabelecida em contrato, em favor do consumidor, quando caracterizado o atraso na entrega da obra, em virtude de culpa da construtora.

3. Restando demonstrado o atraso na entrega da obra além do prazo de tolerância, deve a construtora responder pela cláusula penal contratual, a qual não pode ser cumulada com os lucros cessantes pretendidos pelo autor, a teor do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça ao apreciar os Recursos Especiais nos 1635428/SC e 1498484/DF, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos.

4. Em havendo sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser fixados proporcionalmente à sucumbência de cada uma das partes (artigo 21, caput, do CPC/1973), observando-se o número de pedidos formulados e o número de pedidos julgados procedentes ao final da demanda.

5. Apelações parcialmente providas.